Tribunal: STF
Processo: ARE 1325665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 168): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NA OAB. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS. OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO. - Preenchidos os requisitos constantes da Lei nº 8.906/94, deve ser assegurada a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que observado o impedimento constante do art. 30, I, do mesmo diploma legal. - Não se cogita, no caso, de incompatibilidade entre o cargo e as funções exercidas pelo impetrante e a prática da advocacia, não configurando as hipóteses previstas no art. 28 da Lei nº 8.906/94.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e XIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, pp. 24-25):



     “A concessão da segurança para determinar a inscrição do ora Recorrido no Quadro de Advogados da OAB/RS, sem que seja considerada a incompatibilidade do cargo por ele exercido com a advocacia, implica grave ofensa ao princípio da isonomia. Seria dado tratamento diferenciado em detrimento a outros tantos bacharéis que tiveram suas inscrições indeferidas por exercerem cargos incompatíveis com o exercício da advocacia, pois de todos fora exigido o cumprimento dos mesmos requisitos necessários para torná-los aptos ao exercício da profissão.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que não houve ofensa direta à Constituição Federal e pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional (eDOC 2, p. 56-57). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, com base na interpretação de legislação infraconstitucional ( Lei 8.906/94) e nos fatos e provas constantes dos autos, assentou (eDOC 1, pp. 173-174):



    “Compulsando os presentes autos, tenho que a sentença do MM. Juízo a quo, deu adequada solução à lide, merecendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, porque:



     (a) tratando-se de norma que restringe o direito fundamental ao livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, inserto no artigo 5º, inciso XIII, da CF/88, a interpretação dada ao art. 28, II, da Lei 8.906/94 deve ser realizada de forma restritiva, afigurando-se inadmissível a aplicação analógica ou a ampliação do sentido dos termos legais para albergar hipóteses não expressamente referidas, e



     (b) o impetrante exerce funções de suporte e apoio às atividades de competência do TCE, razão pela qual, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal, sua atividade não se enquadra na vedação prevista no inciso II do art. 28 do Estatuto da OAB, tampouco em qualquer outro de seus incisos, notadamente porque não se confunde com membro do Tribunal de Contas do Estado. Ilustra-se tal entendimento em jurisprudência abaixo colacionada: 



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NA OAB. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS. OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO. FUNÇÃO OFICIAL INSTRUTIVO. Preenchidos os requisitos constantes da Lei nº 8.906/94, deve ser assegurada a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que observado o impedimento constante do art. 30, I, do mesmo diploma legal. Não se cogita, no caso, de incompatibilidade entre o cargo e as funções exercidas pelo impetrante e a prática da advocacia, não configurando as hipóteses previstas no art. 28 da citada lei. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5045914-63.2018.4.04.7100, 3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/07/2019) 



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO NA OAB. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS. OFICIAL DE CONTROLE EXTERNO. FUNÇÃO OFICIAL INSTRUTIVO. Preenchidos os requisitos constantes da Lei nº 8.906/94, deve ser assegurada a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, desde que observado o impedimento constante do art. 30, I, do mesmo diploma legal. Não se cogita, no caso, de incompatibilidade entre o cargo e as funções exercidas pelo impetrante e a prática da advocacia, não configurando as hipóteses previstas no art. 28 da citada lei. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5039398-27.2018.4.04.7100, 3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS EM 26/02/2019). 



    Desse modo, a discussão referente à possibilidade de inscrição de oficial de controle externo do TCE/RS na OAB-RS, para fins de exercício da advocacia, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. INSCRIÇÃO NA OAB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso. Precedentes. 



    II Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, necessário seria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF . Precedentes. 



    III Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.” (AI 814.853-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.05.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. CANCELAMENTO: EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A ADVOCACIA. RETORNO: ALEGAÇÃO DE DIREITO AO NÚMERO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 666.263-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2009).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Liberdade profissional. Incompatibilidade entre exercício simultâneo de cargo público e advocacia privada. Analista do Seguro Social. 3. Cláusula de incompatibilidade prevista em lei. Violação ao princípio da liberdade profissional: não ocorrência. Interpretação à luz do princípio da moralidade administrativa. Prejudicialidade ao exercício das relevantes funções tanto do cargo público quanto da advocacia privada. Precedentes. 4. Atribuições do cargo e incompatibilidade em concreto. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 855.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.03.2015). 



    Por fim, registre-se que esta Corte entende que a incompatibilidade prevista no art. 28 da Lei 8.906/94, não ofende o princípio da liberdade profissional. Confiram-se estas ementas:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Exercício da advocacia. Servidores policiais. Incompatibilidade. Artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Improcedência da ação. 1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham, direta ou indiretamente, serviço de caráter policial, prevista no art. 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94, não se presta para fazer qualquer distinção qualificativa entre a atividade policial e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial ao cumprimento das respectivas funções. 2. Referido óbice não é inovação trazida pela Lei nº 8.906/94, pois já constava expressamente no anterior Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215/63 (art. 84, XII). Elegeu-se critério de diferenciação compatível com o princípio constitucional da isonomia, ante as peculiaridades inerentes ao exercício da profissão de advogado e das atividades policiais de qualquer natureza. 3. Ação julgada improcedente” (ADI 3541, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.03.2014). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Vereador. Membro da Mesa Diretora. Exercício simultâneo de advocacia privada. Incompatibilidade prevista em lei. Violação do princípio da liberdade profissional. Não ocorrência. Precedentes. 1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que sejam integrantes da Mesa Diretora do Poder Legislativo, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.906/94, não impôs nenhuma distinção qualificativa entre a atividade legislativa e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial às relevantes funções que em ambas se desempenham. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 923.394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, §1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente